Tribunal: TJDFT
Processo: 0725550-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCERIA COMERCIAL. CONTRATO. DISTRATO. ADITIVO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DAS ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS NO ADITIVO. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Observando-se do processado que a parte apenas submete ao colegiado sua indignação com o resultado do julgamento, rechaça-se alegação de vício em torno de suposta manifestação de ex-advogado como confissão, acolhida, porém, como mero substrato probatório.
4. Embargos de declaração rejeitados.